Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-34.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de rito ordinário" – Cédula de crédito bancário - Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Julgamento "ultra petita" – Ocorrência – Parte da sentença anulada, no que extrapolou os limites do pedido – Adoção das teses fixadas no Recurso Especial n° 1.251.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Preliminar

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de rito ordinário" – Cédula de crédito bancário - Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Julgamento "ultra petita" – Ocorrência – Parte da sentença anulada, no que extrapolou os limites do pedido – Adoção das teses fixadas no Recurso Especial n° 1.251.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Preliminar suscitada pelo autor acolhida – Recurso do autor provido e improvido o apelo do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002412-34.2015.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado CARLOS
ANDRADE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar,
deram provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
2
VOTO 38894
APELAÇÃO No 1002412-34.2015.8.26.0462
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
APELANTES
: CARLOS ANDRADE SANTOS E BANCO
ITAÚCARD S/A
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: PÓA
RECURSOS Apelações “Ação de rito ordinário” Cédula
de crédito bancário - Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda
Julgamento
“ultra petita” Ocorrência Parte da sentença anulada, no
que extrapolou os limites do pedido Adoção das teses fixadas
no Recurso Especial n° 1.251.331/RS, sob a sistemática dos
recursos repetitivos Preliminar suscitada pelo autor acolhida
Recurso do autor provido e improvido o apelo do réu.
1) Cuida-se de “ação de rito ordinário” (folhas 1/10), julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de folhas 203/207, cujo relatório se
adota.
Apelam as partes.
Apelação de CARLOS ANDRADE SANTOS (folhas 213/218).
Preliminarmente, aduz que a r. sentença é “extra petita” uma
vez que abordou matéria estranha ao pedido inicial, como os juros remuneratórios
e o regime de capitalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
3
Afirma que, o encargo relativo ao registro do contrato é
abusivo, uma vez que não houve qualquer pagamento de registro pelo apelado e
que tal tarifa não se confunde com o mero registro do gravame, cuja cobrança foi
objeto de outra tarifa.
Alega que não houve a comprovação da efetiva prestação do
serviço de avaliação do bem de forma que a cobrança relativa a tal serviço é
abusiva.
Sustenta que tais tarifas devem ser restituídas de forma
simples, com o consequente recálculo do valor devido ao apelado.
Diz que a sucumbência foi dividida de forma equivocada e
deve ser fixada em maior parte em desfavor da instituição financeira.
Apelação do BANCO ITAUCARD S/A (folhas 219/224).
Afirma que o STJ, através da edição das Súmulas 565 e 566,
consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de
Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastrado (TC).
Alega que foram observados todos os critérios estabelecidos
nas referidas Súmulas, bem como pela Jurisprudência pacificada no STJ, a
saber: existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN),
correspondência a serviços efetivamente prestados e previsão clara e expressa
em contrato, devendo ser reconhecida a regularidade dos atos praticados.
Sustenta que, não existe nos autos, comprovação objetiva
quanto à abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação
com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o
desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo ora apelante.
Aduz que, a cobrança de valores relativos a “ressarcimento de
Serviços de Terceiros” está expressamente prevista no contrato (cláusula 3.15.3)
e que sua razão é reembolsar o banco apelante dos custos incorridos com a
comissão devida à concessionária por conta dos serviços de intermediação da
operação. Entende que como a parte estava ciente dessa cobrança, mostra-se
imperiosa a reforma da decisão proferida.
O BANCO ITAUCARD S/A apresentou contrarrazões em folhas
227/229. Contudo, CARLOS ANDRADE SANTOS, deixou de apresentar resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
4
ao recurso do réu, conforme certidão de folha 233.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 235). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 237.
Recursos regularmente processados. Preparado o apelo
apresentado por BANCO ITAUCARD S/A (folhas 225/226). Ausente o preparo do
apelo apresentado por CARLOS ANDRADE SANTOS, uma vez que o recorrente
é beneficiário da gratuidade de justiça (folha 120).
É o relatório.
2) Com efeito, ao que se infere dos autos, a presente ação foi
proposta sob a alegação de que o autor firmou com o réu um contrato de mútuo
para aquisição de um veículo automotor (folhas 12/17), tendo constatado que o
valor da prestação é superior àquele realmente devido, em razão da inclusão de
tarifas e valores manifestamente abusivos no cálculo do financiamento. Sustenta
a nulidade das cobranças relativas a Gravame Eletrônico, Tarifa de Cadastro,
Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato, Serviços de
Terceiros, que devem ser restituídos em dobro e os juros moratórios devem se
limitar a 1% ao mês, conforme a súmula 379, STJ.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda.
Os recursos serão analisados conjuntamente.
A preliminar arguida pelo autor, ora apelante, comporta
acolhimento. Isso porque, a r. sentença extrapolou os limites do pedido,
relativamente aos juros remuneratórios e ao regime de capitalização.
Tal matéria não constitui objeto da causa, constando da inicial
apenas pleito de decretação da nulidade da cobrança de gravame eletrônico,
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, serviço de
terceiro e limitação dos juros moratórios à taxa de 1% ao mês, com a
necessidade de condenação do requerido na restituição em dobro dos valores
cobrados indevidamente.
Contudo, se trata de julgamento “ultra petita”, uma vez que a r.
sentença abordou os demais pedidos aduzidos pelo autor. Assim, por ultrapassar
os limites do pleito autoral, acabou por ferir o princípio da adstrição da decisão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
5
pedido.
Porém, esse vício não implica em anulação do r. “decisum”,
mas apenas a anulação da parte que excedeu ao pedido.
Nesse sentido:
“SENTENÇA. Decisão ultra petita. Reconhecimento. Repetição
em dobro determinada, não obstante pedido inferior, de repetição simples, de
quantia indevidamente cobrada. Nulidade reconhecida, decotado o excesso.” (AP
no 1114355-07.2017.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
16/05/2018, TJSP).
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia
das vontades e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No tocante às tarifas, no julgamento do recurso especial no
1.578.553/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça fixou: na forma do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1.036 do CPC/2015), as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
6
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
No caso dos autos, assiste razão ao autor, uma vez que ainda
que a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” e de “Tarifa de Avaliação de
Bens” sejam válidas, consoantes as teses acima destacadas, é permitido
reconhecer a abusividade no caso concreto quando se verificar que o serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
7
foi efetivamente prestado.
Não há nos autos comprovação de que o bem tenha sido de
fato avaliado e que o contrato tenha sido registrado junto ao órgão competente.
No mesmo julgado acima destacado, está firmada a tese de
que a cobrança de serviços prestados por terceiros sem haver no contrato o
esclarecimento sobre tais serviços consiste em abusividade.
Analisando os documentos constantes dos autos, em especial
o contrato de financiamento (folhas 12/15, repetido em folhas 141/144), o
“orçamento de operação de crédito direito ao consumidor (CDC) Veículos” em
folhas 16 e 145 e o documento de folhas 17 e 146, se verifica que não há
esclarecimento para o consumidor de qual seria o serviço que gerou a cobrança
sob a rubrica “Serviços de Terceiro”.
Desta forma, escorreita a r. sentença ao considerar abusiva tal
cobrança, não comportando acolhimento as alegações deduzidas pelo banco
requerido.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. Alegação do autor de
que foi aplicada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas
uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os
juros previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final
mostra um percentual mensal diferente daquele que consta do contrato.
Legalidade da capitalização dos juros, uma vez que o contrato foi firmado quando
já em vigor a Medida Provisória no 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza
a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do
STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua
cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o
valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA:
Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
8
entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve
comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus do banco,
do qual não se desincumbiu Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.
SEGURO PRESTAMISTA. Pretensão do autor de afastamento da cobrança.
ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e
abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual
Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão
já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PROVIDO EM
PARTE”. (AP n° 1000949-17.2019.8.26.0333; Relator Des. Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Macatuba - Vara
Única; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Merece guarida o pedido do autor para que sejam recalculados
os valores das parcelas, uma vez que o reconhecimento da cobrança de tarifas
abusivas irá impactar no saldo devedor.
Mediante tais considerações, decota-se a parte da r. sentença,
da lavra do eminente magistrado BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA, que
extrapolou o pedido formulado na petição inicial e na outra parte, reforma-se a r.
sentença, para reconhecer a abusividade da cobrança realizada a título de “Tarifa
de Avaliação de Bens” e “Registro do Contrato”. Determinando o recálculo das
prestações, a ser realizado em fase de liquidação de sentença, condenando o
banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, com
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça a partir de cada
desembolso e que podem ser abatidos dos eventuais débitos pendentes de
pagamento.
Por fim, configurada a sucumbência parcial, nos termos do
artigo 86 “caput” do CPC, devem ambas as partes responderem pelo pagamento
de metade das custas e despesas processuais, além do pagamento de
honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, ora fixados em
12% (doze por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o, 8o
e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-34.2015.8.26.0462 -Voto no 38894
9
3) Ante o exposto, acolhe-se a preliminar arguida pelo autor,
dá-se provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do réu.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator